Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734632-39.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715904-49.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALEXANDRE MARCUS LIMA DE QUEIROZ DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda de objeto do pedido liminar de manutenção do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, porquanto o desbloqueio já foi efetivado, conforme consta do documento ID Num. 167382118 dos autos originários. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora